Tribunal: STF
Processo: ARE 1532670
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Multa administrativa do exercício de 2022 - Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Reforma parcial - Ausência de nulidades formais na CDA - Necessidade, contudo, de aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 - Recurso parcialmente provido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 62), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega violação aos artigos 5º, XXII; 30, II e III; e 146, III, da Carga Magna de 1988, bem como ao artigo 3º da EC 113/2021, na medida em que o acórdão recorrido determinou a incidência da SELIC a partir da edição da EC 113/2021.



    Em suas razões, sustenta a constitucionalidade da taxa de juros utilizada pelo Município e aduz que “o artigo 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, sejam de natureza tributária ou não, e não à cobrança das dívidas tributárias ou não tributárias, onde o Estado é o AUTOR/EXEQUENTE e não o CONDENADO/EXECUTADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC ” (Doc. 6, fl. 13).



    Aduz que é “indubitável que tanto o índice de atualização monetária (IPCA) quanto a taxa de juros (1% ao mês) observam o princípio da legalidade estrita a que está adstrita a Administração Pública, não havendo qualquer inconstitucionalidade em sua utilização para atualização do valor do débito, caso não seja efetuado o seu pagamento voluntário até o vencimento legal” (Doc. 6, fl. 14).



    Com base nesses fundamentos, entende que “a possibilidade de o ente Municipal utilizar-se de índice diverso da SELIC está no âmbito de sua autonomia constitucional decorrente dos artigos 5º, XXII e 30, II e III da Carta Magna de 1988 e do próprio princípio federativo que, inclusive, foi erigido à cláusula pétrea pelo artigo 60, §4º, inciso I do mesmo Diploma constitucional” (Doc. 6, fl. 14).



    Argumenta que “ao limitar os juros e correção monetária dos débitos fiscais municipais ao estabelecido pelo artigo 61, §3º da lei ordinária federal 9.430/1996, que estabeleceu a SELIC como índice que engloba juros e correção monetária para os débitos federais, viola-se a reserva de lei complementar prevista pelo artigo 146, inciso III, alínea b da Constituição Federal” (Doc. 6, fl. 17).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, reformando-se o “acórdão recorrido para que se reconheça a inaplicabilidade do artigo 3º da EC 113/2021 à cobrança de débitos (tributários ou não) pelos entes municipais, reconhecendo-se que eles não estão limitados à SELIC para a correção de seus créditos” (Doc. 6, fl. 18). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo com base nas Súmula 282 e 284, ambas do STF. Aduziu, ainda, que “a literalidade da emenda, sem maiores digressões, já ampara adequadamente a solução dada pelo Acórdão recorrido à situação examinada” (Doc. 9).



    No Agravo, a parte sustenta que (a) houve o prequestionamento da matéria debatida no RE, de modo que não incide ao caso a Súmula 282/STF; (b) “o artigo 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, sejam de natureza tributária ou não, e não à cobrança das dívidas tributárias ou não tributárias, onde o Estado é o AUTOR/EXEQUENTE e não o CONDENADO/EXECUTADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (Doc. 11, fl. 5). Renova, ainda, as razões do extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto aos consectários legais para a correção da dívida com a Fazenda Pública do Município de São Paulo, o Tribunal de origem, afastou a atualização monetária pelo IPCA e índice de juros de 1% ao mês, acima da Taxa Selic, adotada pela União, aos seguintes fundamentos (Doc. 4, fls. 3-4):



    “Em 09/12/2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, definindo a Taxa Selic como índice único a ser utilizado para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária em todas as discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, senão vejamos: 



    (…)



    Determinou-se, assim, a utilização da Selic como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária. 



    (…)



    Desse modo, considerando que os fatos geradores da presente Execução Fiscal ocorreram em 2022, após a vigência da EC nº 113/2021, deve incidir sobre o débito unicamente a Taxa SELIC englobando tanto os juros como a atualização monetária.



    É de rigor, portanto, a concessão de prazo razoável para a Fazenda substituir ou emendar os títulos, nos moldes da Súmula 392 do STJ, atualizando o valor da cobrança para adequar os consectários legais aos termos ora explicitados.”



    Sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, o Plenário desta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.346.152-RG (Tema 1217, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 25/5/2022). Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Nesse sentido, vejam-se as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.524.200/SP, Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 14/11/2024; e RE 1.398.070/ES, de minha relatoria, Dje de 22/9/2022.



    Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no precedente (Tema 1217).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente